Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705598-82.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JEFFERSON BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 7 ETAPA - QD 2 CJ 2 LT 06 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. PROGRAMA MORAR BEM. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. 1 – Execução de título extrajudicial. Penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel. Programa Morar Bem. É permitida a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia por expressa previsão legal (art. 835, inciso XII, do CPC). Os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente tem expressividade econômica e, portanto, são passíveis de penhora, ainda que o bem tenha sido alienado pelo Programa Morar Bem. 2 – Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 6oA, §5o, inciso III, e §6o, da Lei 11.977/2009 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, articulando a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos à propriedade de imóvel objeto de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, pelo programa Morar Bem para pagamento de débitos condominiais. Pondera sobre a incompatibilidade técnica da penhora de direitos aquisitivos prevista no CPC (artigo 835, inciso XII) com o regime da Lei 11.977/2009. Ressalta, conforme a referida lei, que, sendo vedadas a promessa de cessão e a cessão de direitos, nula será também a cessão dos direitos aquisitivos por mera extensão. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ivo Silva Gomes Júnior, OAB/DF 38.725 e Bruno Silveira Costa, OAB/DF 41.099. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 62807082). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo. Assim, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." (AgInt no RMS n. 72.952/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o recurso especial não deveria subir no que se refere à invocada transgressão aos artigos 6oA, §5o, inciso III, e §6o, da Lei 11.977/2009 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento do órgão julgador encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PAGAMENTO DE DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial. 4. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. 3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Assim, como ainda não se adquiriu a propriedade plena, eventual penhora não poderá recair sobre o direito de propriedade - que pertence ao credor fiduciário -, mas sim sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia.Precedentes. 5. A partir da interpretação sistemática do inciso I do art. 833 do CPC/2015 e do disposto no §1o do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial. 6. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, em razão da exceção esculpida no §1o do art. 833 do CPC/2015, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária. 7. Recurso especial provido para deferir a penhora dos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária do imóvel gerador do débito condominial (REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome dos advogados Ivo Silva Gomes Júnior, OAB/DF 38.725 e Bruno Silveira Costa, OAB/DF 41.099. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028